Tribunal: STF
Processo: AI 358769
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO -
AGRAVO IMPROVIDO.
- Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de
instrumento, a obrigação processual de impugnar todas  as razões em
que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de
admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.